Tribunal: TJPA
Processo: 0004868-41.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004868-41.2014.8.14.0074

APELANTE: JOSE DE SOUSA NOJOSA, HOZANILDA GOMES AGUIAR NOJOSA, KATIA REGINA DANICO, DANICO E MENDES LTDA - EPP

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, relativa ao inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 43.055,17, com incidência de correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes sustentam a existência de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, em especial a capitalização de juros e a fixação de juros remuneratórios considerados excessivos, alegando que tais abusividades implicariam a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na capitalização mensal de juros prevista no contrato bancário; (ii) estabelecer se os encargos contratuais considerados abusivos descaracterizam a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa no contrato e que a taxa anual de juros supere o duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539 do STJ.

4.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, com taxa anual de 28,219% e taxa mensal de 2,093%, o que atende ao critério legal e jurisprudencial, afastando a alegação de abusividade.

5.

Não há demonstração de encargos manifestamente ilegais cobrados no período de normalidade contratual, razão pela qual não se configura a descaracterização da mora, conforme jurisprudência do STJ.

6.

O afastamento da comissão de permanência cumulada com outros encargos, reconhecido na sentença, não implica reconhecimento de mora ilegítima, pois não se refere a cláusulas incidentes durante a vigência regular do contrato.

7.

Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, art. 85, §11; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 296, 472 e 539.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANICO E MENDES LTDA – EPP, JOSÉ DE SOUSA NOJOSA, HOZANILDA GOMES AGUIAR NOJOSA e KÁTIA REGINA DANICO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (sucessora processual do Banco do Brasil S/A), condenando os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 43.055,17, com a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedido autoral para CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 43.055,17 (quarenta e três mil e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), referente ao débito oriundo do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito -BB Giro Empresa Flex nº 152.702.496, sobre o qual devera incidir correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43 STJ - Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do inadimplemento contratual (art. 397 do CC/2002- O inadimplemento da obrigação, positiva e liquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor).

Extingo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência mínima do autor, condeno os requeridos ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação/proveito econômico.

Publique-se, registre-se e intimem-se as partes.

Certificado o transito em julgado da sentença, não havendo demais requerimentos.

Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Servira a presente, por cópia digitada, como mandado/oficio/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento n® 003/2009-CJCI-TJPA).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: (i) a existência de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, notadamente capitalização de juros e juros remuneratórios excessivos; (ii) a descaracterização da mora em virtude da abusividade reconhecida; (iii) a necessidade de reforma da sentença para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros e o afastamento da mora, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reforma parcial da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da capitalização de juros no contrato bancário firmado entre as partes, bem como à alegada descaracterização da mora em razão de supostos encargos abusivos durante o período de normalidade contratual.

Compulsando os autos, constata-se que a ação de cobrança foi proposta por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, sucessora do Banco do Brasil S/A, em virtude do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n.º 152.702.496, firmado em 13/09/2009, no valor de R$ 50.000,00, com prazo de pagamento em 24 parcelas mensais, devidamente assinado por todos os réus, inclusive os fiadores ora apelantes.

2.1.

Da Capitalização dos Juros

Sustentam os recorrentes que a capitalização de juros inserta no contrato seria abusiva e ilegal, motivo pelo qual deveria ser afastada.

Todavia, razão não lhes assiste.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 539, estabeleceu que a capitalização de juros é válida desde que expressamente prevista no contrato, bastando que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Abertura de Crédito foi celebrado após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (28,219%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,093% x 12 = 25,116%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Abertura de Crédito foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados.

No presente caso, como bem assinalado na sentença, a cláusula sétima do contrato prevê de maneira clara a possibilidade de capitalização de juros, nos exatos termos do referido precedente, afastando-se, por conseguinte, a alegação de abusividade.

Dessa forma, conclui-se que a cobrança de juros capitalizados não configura abusividade, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

2.2.

Da Alegação de Encargos Abusivos e Descaracterização da Mora

Quanto ao argumento de que a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracterizaria a mora, também não merece prosperar.

Como já assentado, não restou configurada qualquer abusividade nos encargos contratuais pactuados para o período de normalidade contratual, sendo todos expressamente convencionados entre as partes, inclusive no que toca à taxa de juros remuneratórios.

A descaracterização da mora, conforme entendimento do STJ, pressupõe a demonstração de cobrança efetiva de encargos manifestamente ilegais, o que não se verifica nos autos.

Em que pese a sentença ter reconhecido a ilegalidade na cobrança da comissão de permanência cumulada com demais encargos, afastando-a do cálculo da dívida, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmulas 30, 296 e 472 do STJ), a alegada abusividade não tem o condão de afastar a mora por não se tratar de encargo cobrado durante a normalidade do contrato.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025